Tribunal: TJDFT
Processo: 0729229-34.2024.8.07.0007
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
Ementa: Direito Civil. Apelação Cível. Autorização Para Exumação e Translado de Corpos. Indeferimento Da Petição Inicial. Emenda Não Cumprida. Requerimento Administrativo. Desnecessidade. Provimento.
I. Caso em exame
1. Apelação para cassar a sentença proferida na ação para obter autorização judicial para exumação e translado de corpo para jazigo particular que indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito sem resolução do mérito, em razão da não comprovação do pedido administrativo e sua respectiva negativa.
II. Questões em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de requerimento administrativo e sua negativa constitui óbice intransponível à análise judicial do pedido de exumação e translado de restos mortais.
III. Razões de decidir
3. O Decreto n. 40.569/20, ao regulamentar a Lei Distrital n. 2.424/99, prevê a necessidade de autorização judicial para exumação antes do transcurso de 3 anos do sepultamento, nos casos de sepulturas gratuitas.
4. A apresentação de requerimento administrativo e da respectiva negativa não se mostra exigência legal para o ajuizamento da ação judicial, sobretudo quando a própria norma estabelece a via judicial como caminho legítimo para a autorização da exumação antes do prazo legal.
5. A análise do pedido de isenção de taxas dos serviços pleiteados também depende de apreciação judicial, não podendo ser obstada por ausência de trâmite administrativo.
IV. Dispositivo e tese
6. Recursos provido. Sentença cassada.
Tese de julgamento: "A ausência de requerimento administrativo e de sua negativa não impede o ajuizamento de ação judicial para autorização de exumação e translado de restos mortais, quando exigida expressamente a autorização judicial em razão do prazo legal do sepultamento."
Dispositivo relevante citado: Decreto n. 40.569/2020, arts. 20, II, e 25, § 1o.